Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar com a certeza necessária que o acusado, de fato, praticou o delito a ele imputado na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. Sentença absolutória mantida.
2. Recurso conhecido e improvido.